Tribunal: TJMT
Processo: 1009859-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-11
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009859-45.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CUIABÁ
Agravante : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Agravado : BRUNO FABRICIO DA SILVA
Número do Protocolo: 1009859-45.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” (Proc. no 1020108-63.2019.8.11.0041 – Código 10886649), ajuizada contra a agravante por BRUNO FABRICIO DA SILVA, entre outras providências, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, e determinou a produção de prova pericial, nomeando o médico perito responsável pela condução da perícia, impondo à Seguradora/ré/agravante o ônus de custeio da verba honorária, esta que fixou em R$ 1.100, 00 (cf. ID 41603950).
A agravante sustenta que “a parte agravada não cumpriu com a determinação legal e muito menos com o ônus previsto no art. 373, I, do CPC, pois não trouxe aos autos qualquer laudo pericial com fincas a comprovar que possui direito a indenização, portanto, como o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito é da parte autora, (cabe) a ela arcar com as despesas da prova que lhe aprouver”, e argumenta que “não cabe aplicação do instituto da redistribuição do ônus da prova (no) caso, notadamente porque realizar a redistribuição não significa inversão (de custeio)”, já que “tal instituto tem por finalidade apenas propiciar a todos plenas possibilidades de produzir determinadas provas que se encontrem inacessíveis, seja por razões técnicas ou por não estar ao alcance do insurgente”, motivo pelo qual pede o provimento do recurso, para que seja imposto à parte autora/agravada o ônus de custear os honorários periciais; de imediato, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. ID 41600499).
O feito foi originalmente distribuído à relatoria da Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho (cf. ID 41603952), que admitiu o processamento do recurso, porém, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à interposição (cf. ID 41923471).
Apresentadas contrarrazões pelo agravado (cf. ID 45686982), sobreveio decisão da eminente relatora, declarando seu impedimento para processar e julgar o presente recurso, determinando, pois, a sua redistribuição (cf. ID 45864975).
É a suma do necessário.
D E C I D O
O CPC é claro e objetivo ao dispor quanto ao ônus de custeio dos honorários periciais, prescrevendo que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes” (caput do art. 95 – destaquei).
Extrai-se dos autos de origem que, nas respectivas manifestações, tanto autor quanto ré expressaram a necessidade e o interesse na produção de prova pericial, o que indica a hipótese de requerimento por ambas as partes; sob outra perspectiva, mas com idêntico desfecho, também é razoável cogitar que o magistrado não analisou nenhum requerimento em particular, determinando a produção da prova de ofício.
Em qualquer hipótese, ao menos em análise perfunctória, o adequado seria o rateio da verba honorária entre os litigantes, nos termos em que disciplinado pela lei processual, até porque a inversão do ônus da prova - ope judicis ou ope legis - não influi na responsabilidade pelo custeio de encargos processuais (STJ - REsp no 908.728/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 26/04/2010).
Admito, pois, a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos constantes dos autos, inclusive pelo contraponto feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Considerando que a parte agravada já ofertou contrarrazões (cf. ID 45686982), apenas comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz da causa, para fins de conhecimento, vindo os autos conclusos a seguir para análise do mérito recursal.
Int. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Cuiabá-MT, 10 de junho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator